Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-91.2020.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000393-91.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA (APELANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, O DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DA ENTIDADE SINDICAL – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS –

DESNECESSIDADE – ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL - SÚMULA 629/STF – MÉRITO – SUPOSTA ILEGALIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA Nº 072/2013 – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUBNAL DE JUSTIÇA

–

DIPLOMA LEGAL QUE REGULAMENTA O REGIME DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – PREVISÃO DE JORNADA LABORAL DE 30 HORAS SEMANAIS – PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS ALÉM DO ESTABELECIDO EM LEI – DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato.

Tanto a ADI de nº 1000089-62.2019.8.11.0000, bem como a autuada sob o nº 1000089-62.2019.8.11.0000, ambas submetidas à relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, e julgadas no âmbito do Órgão Especial, não declararam a inconstitucionalidade do art. 2º, VI, da
Lei Complementar do Município de Curvelândia/MT 072/2013, cujo teor estabelece a jornada laboral de 30 (trinta) hora semanais para os profissionais da Educação Básica Municipal; de maneira que, o aludido dispositivo de lei se em encontra em pleno vigor gozando de plena eficácia.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Curvelândia/MT
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT que, nos autos Ação de Cobrança nº 1000393-91.2020.8.11.0011 proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
, julgou procedente os pleitos vindicados na peça vestibular “
para condenar o réu ao pagamento das horas extras efetivamente trabalhadas pelos servidores da educação pública básica do município de Cuverlândia/MT no período de julho/2017 a agosto/2018, as quais deverão ser comprovadas individualmente, com apuração dos respectivos valores devidos em sede de liquidação
”.

Em suas razões recursais, defende o apelante, preliminarmente, a “
ilegitimidade ativa do Sindicato para proteção de direitos individuais que não pertencem à toda categoria
” (Id. 191570779, fl.03).

Argumenta que, “
no caso sub judice, trata-se de ação coletiva de rito ordinário proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, com o objetivo de obter o pagamento de horas extras para os Professores Municipais de Curvelândia/MT
”, de modo que, é possível concluir que “
a presente demanda versa sobre direitos individuais de parte dos associados do sindicato e não da categoria
” como um todo (Id. 191570779, fl.04).

Afiança que na hipótese de substituição processual, “
a entidade de classe atua em nome próprio na defesa de interesses alheios
”, de maneira que, “
sua admissão é estrita às hipóteses em que o objeto do pedido esteja vinculado a interesse específico da categoria
” sendo, nesses casos, imprescindível a comprovação da autorização dos filiados para o ingresso em juízo, conforme determina o art. 5º XXI, da CF, o que não ocorreu no caso concreto (Id. 191570779, fl.04).

Afirma de maneira categórica, que “
da leitura dos autos, observa-se que a parte apelada/autora não colacionou autorização específica ou mesmo aquela genericamente concedida por meio de Assembleia Geral da entidade para a propositura do feito
” portanto, “
deve-se reconhecer a ilegitimidade ativa do Sindicato, extinguindo- se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/15
” (Id. 191570779, fl.06).

No mérito, aduz, “
por força do Princípio da Supremacia da Constituição, se uma lei é inconstitucional, essa lei é nula desde sua concepção e tida como inexistente
”, e por isso,
“algo que não existe não pode produzir efeitos, nem gerar direitos
” (Id. 191570779, fl.07)

Assevera que no caso concreto, “
a Lei Complementar Municipal nº 072/2013, que serve de fundamento para o pleito da apelada, mostrou-se desde sua concepção claramente inconstituciona
l (...)
tanto que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apontou irregularidades e, mais tarde, a referida Lei foi objeto das ADIs nº 1000089-62.2019.8.11.0000 e nº 1000288-79.2022.8.11.0000
” (Id. 191570779, fls. 07 e 08).

Reforça que “
se uma norma é inconstitucional, ela é nula desde a origem
(...)
logo, não surte efeitos no mundo jurídico, razão pela qual ela não revoga lei anterior, devendo esta voltar a ter plena eficácia
”.

Esclarece que, segundo sua perspectiva, “
sendo reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 072/2013, a Lei Complementar Municipal nº 040/2009 que tratava dos quadros de cargos e funções públicas do Município de Curvelândia, por ser norma geral, volta a ter plena aplicabilidade, regulando também a situação jurídica dos professores municipais
” (Id. 191570779, fl.08).

Assegura ainda, que “
resta evidente que não houve qualquer irregularidade no reenquadramento dos servidores e a determinação de cumprimento de sua carga horária em consonância com o estabelecido no seu concurso público
” de tal modo que “
se o expediente disposto no edital era de 40h/semanais, não há que se falar em exercício de horas extras que demandem indenização
” (Id. 191570779, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida na origem (Id. 191570779, fl.10).

Não há contrarrazões (Id. 191570786).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 201468155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, defende a Municipalidade, a ilegitimidade ativa da Entidade Sindical, ao argumento de que, a “
autora não colacionou autorização específica ou mesmo aquela genericamente concedida por meio de Assembleia Geral da entidade para a propositura do feito
”, motivo pelo qual, segundo sua perspectiva, “
deve-se reconhecer a ilegitimidade ativa do Sindicato”,
com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/15 (Id. 191570779, fl.06).

Não prospera a irresignação. Explico.

No tocante à legitimidade ativa do recorrido em questão, sabe-se que, de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, cabe ao Sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Veja-se:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte
:

I – (...);

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

O sindicato, na condição de substituto processual, tem legitimidade para ajuizar ações que busque a tutela de direitos coletivos ou individuais de seus filiados, desde que se trate, nessa última hipótese, de direitos homogêneos que tenham relação com seus fins institucionais, sendo exatamente esta hipótese dos autos.

Sob essa perspectiva, impositivo registrar que,
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização expressa acompanhe a petição inicial não retira a legitimidade do Sindicato, observemos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE, NA DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, contra decisão que, na execução individual de Mandado de Segurança coletivo, impetrado pela Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas do IBGE, determinou a remessa dos autos à contadoria, determinando a aplicação da TR como critério de correção monetária até a expedição do requisitório. O Tribunal de origem, de oficio, julgou extinta a execução, por ilegitimidade ativa dos exequentes que não eram associados à impetrante, na data do ajuizamento do writ coletivo, e, quanto ao demais, determinou que promovessem liquidação prévia do julgado, julgando prejudicado o Agravo de Instrumento, ensejando a interposição do Recurso Especial.

III. Trata-se, no caso, de Mandado de Segurança coletivo,
impetrado por Associação, sob o regime de substituição processual, prevista no art. 5º, LXX, da CF/88, pelo que tem ela legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria,
independentemente
, de relação nominal de filiados ou de sua autorização
, motivo pelo qual a coisa julgada, advinda do
writ
coletivo, alcança todos os integrantes da categoria, salvo disposição em contrário no título judicial, o que não é o caso dos autos. Cuida-se, no caso, de situação diversa da tratada no RE 612.043/PR, julgado pelo STF sob o rito de repercussão geral, que concerne a ação coletiva ajuizada por associação, sob o rito ordinário e no regime de representação processual.

IV. A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. Nesse sentido: STJ, EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014; AgRg no REsp 1.429.300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2015; AgRg no Ag 1.421.517/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2014.

V. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada, inclusive em hipóteses idênticas, no sentido de que "os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da impetração coletiva,
sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ
" (STJ, AgInt no AREsp 1.377.063/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2019).

Assim, "a menos que o título exequendo limite sua abrangência subjetiva aos associados na data da impetração do mandado de segurança coletivo, descabe a realização da medida em sede de execução" (STJ, REsp 1.926.921/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2021), limitação inexistente, no caso dos presentes autos. Nesse sentido: STJ, AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2019; AgInt no REsp 1.887.376/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AREsp 1.564.746/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.254.080/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/02/2019; AgInt no REsp 1.447.834/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo o mesmo título executivo: STJ, REsp 1.919.353/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 06/04/2021 (transitado em julgado em 02/06/2021); REsp 1.924.029/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 23/04/2021 (transitado em julgado em 17/06/2021); AREsp 1.409.358/RJ, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 27/02/2019 (transitado em julgado em 29/04/2019).

VI. Quanto à suposta necessidade de liquidação prévia do título executivo, a jurisprudência do STJ "tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmos que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor, como é o caso sob análise, em que se requer o pagamento de valores atrasados relacionados a parcelas remuneratórias devidas aos recorrentes como servidores públicos. Nessa linha, a compreensão sedimentada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Rel.Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.6.2017 - Tema 880), exarada sob o rito dos recursos repetitivos (...) no caso concreto, deve o próprio credor apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução, sem aguardar qualquer outro ato de terceiros para o exercício do seu direito" (STJ, REsp 1.773.287/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2019). Nesse mesmo sentido, em hipóteses análogas: STJ, AgInt no AREsp 1.482.647/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2020;

AREsp 1.554.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019. No mesmo sentido, analisando o mesmo título executivo, dentre outras, as seguintes decisões: STJ, REsp 1.924.165/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2021; REsp 1.919.353/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 06/04/2021; REsp 1.926.369/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 27/04/2021.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.929.606/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022)

Assim também, esta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR –
INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS ASSOCIADOS
–
PRESCINDIBILIDADE
– PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS ENTRE CATEGORIAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ARTIGO 20, § 3º, CPC/73 - FORMULAÇÃO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato.

2. Conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, como se afigura a hipótese em exame, não incide a prescrição do fundo de direito, tão só as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica, com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos os servidores.
4. O artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares.
5. Observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais.
6. Redução dos honorários advocatícios em consonância com o artigo 20 do Código de Processo Civil, vigente quando da prolação da sentença.
7. Não é cabível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões. Atécnica.
8. Recurso voluntário provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0034891-24.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE
13/12/2022)

Dessa forma, de rigor a
rejeição
de preliminar ventilada.

Quanto
ao mérito
da demanda, verifica-se do caderno processual, em apertada síntese, que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, propôs Ação Coletiva de Cobrança em face do Município de Curvelândia/MT, objetivando o recebimento do pagamento das horas extraordinárias laboradas além da 30ª (trigésima), em favor dos substituídos, uma vez que, a Lei Municipal nº 072/2013,

cujo teor disciplina “a
Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Curvelândia-MT, e dá outras providências
”

prevê a jornada semanal de apenas 30 (trinta) horas.

Sustentou na peça vestibular, que não se mostra juridicamente admissível conceber, -
como realizado no caso concreto
- que o Decreto Municipal nº 051/2017 de lavra do Chefe do Poder Executivo do Município de Curvelândia/MT, suspenda os efeitos da aludida legislação, tendo em vista se tratar de ato administrativo hierarquicamente inferior.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para condenar o Ente Federativo ao pagamento das horas extras laboradas além da 30ª (trigésima), pelo período de julho de 2017 e agosto de 2018 nos seguintes termos:

“
III – Dispositivo

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento das horas extras efetivamente trabalhadas pelos servidores da educação pública básica do município de Cuverlândia/MT no período de julho/2017 a agosto/2018, as quais deverão ser comprovadas individualmente, com apuração dos respectivos valores devidos em sede de liquidação
.

EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II do CPC).

Com o trânsito em julgado, MANTENHAM os autos em Secretaria pelo prazo de 10 (dez) dias”
(Id. 191570776, fl.03).

Inconformado, o Município de Curvêlandia/MT interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em suma, que o chefe do Executivo Municipal deixou de aplicar os efeitos da Legislação nº
Lei Municipal nº 072/2013, uma vez que tal dispositivo de lei, “
mostrou-se desde sua concepção claramente constitucional
”.

E para reforçar tal tese, indicou que a Legislação supracitada, além de já ter sofrido apontamentos alicerçados em hipotéticas irregularidades por parte do Tribunal de Contas Estadual – TCE, já fora objeto de 2 (duas) Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade a saber: ADIs nº 1000089-62.2019.8.11.0000 e nº 1000288-79.2022.8.11.0000.

Sem razão o recorrente.

A
uma
, pois meras conjecturas de irregularidades a serem apuradas no âmbito do Tribunal de Contas Estadual – TCE, as quais, podem ser rechaçadas por ocasião do julgamento final, sequer flertam com a possibilidade de afastamento dos efeitos do diploma legal em exame.

A
duas
, pois não pode o Chefe do Executivo municipal, ao seu bel prazer, afastar os efeitos da legislação empreendida no âmbito do Poder Legislativo.

Ora, admitir tal fato, seria o mesmo que conceber a invasão pura e simples dos poderes os quais são devem coexistir serem harmônicos entre si.

Nesta perspectiva, sabe-se que a inconstitucionalidade de uma norma municipal, apenas e tão somente pode ser declarada por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, por meio de propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça local.

É o que preleciona o artigo 125, § 2º, da Constituição Federal:

“
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou

atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão
”.

Tendo em mente tais premissas, cumpre ressaltar que no que se refere à ADI de nº 1000089-62.2019.8.11.0000,

submetida à relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, no âmbito do Órgão Especial deste Sodalício, tal demanda fora
julgada improcedente
, tendo, inclusive, havido o trânsito em julgado em
03/03/2021
da decisão coletiva (Id. 80138953).

O aludido acordão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO PREFEITO – AUTOR REPRESENTADO POR ADVOGADO – ARTIGO 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 9.868/99 – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS E INDICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS N. 72/2013 E N. 75/2013 – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROCESSO LEGISLATIVO E ENQUADRAMENTOS IRREGULARES DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BÁSICA – AUTOR DA AÇÃO NÃO APONTOU OS DISPOSITIVOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE SERIAM OBJETOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – O AUTOR DA AÇÃO NÃO INDICOU O PARÂMETRO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE QUE PLEITEIA – DESCABIMENTO DE ADI EM FACE DE NORMAS DE REGIMENTO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA NESTA PARTE – ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM PESSOAL – PRECEDENTE DO STF – ADI N. 1440 – ausência de dotação prévia em legislação específica não autoriza o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE NESTE PONTO.

O Prefeito tem legitimidade para instaurar ação direta de inconstitucionalidade e seus recursos subsequentes, na forma do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual.

Caso o autor da ação seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento indispensável a acompanhar a petição inaugural.

Por outro lado, o STF tem entendido que a procuração deve indicar expressamente o ato normativo questionado (ADI 4409, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2018).

Para julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal o parâmetro de controle (norma de referência) deve ser a Constituição Estadual.

No caso concreto, o autor da ação, ao arguir a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n. 72/2013 e n. 75/2013, relativas à inobservância das regras do processo legislativo e ao enquadramento irregular de servidores da educação pública básica do Município de Curvelândia, deixou de demonstrar quais os preceitos do texto normativo estariam em confronto com a Constituição Estadual (objeto de controle) e, tampouco, os correlaciona a artigos constitucionais supostamente violados (parâmetro de controle), o que contraria o disposto no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 9.868/99, razão pela qual, neste ponto, não deve ser conhecida a ação direta de inconstitucionalidade.

Descabe ajuizamento de ADI para questionar violação à norma de Regimento Interno.

Por outro lado, no tocante à arguição de inconstitucionalidade do artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Estadual, o STF consolidou o entendimento de que
“a

ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”
(ADI 1440), haja vista a necessidade de se aferir parâmetros que são estranhos à Constituição Federal (no caso de controle abstrato, a Constituição Estadual), como legislações infraconstitucionais,
v.g.
Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Por outro lado, no que se refere à Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1000288-79.2022.8.11.0000, esta de fato fora julgada procedente.

Ocorre, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade limitou-se aos § 1º e os §§ 2º e 3º do artigo 85 e o artigo 87 da Lei Municipal n. 72/2013 de Curvelândia/MT, os quais tratam de enquadramento de servidores com nível técnico inferior ao efetivamente exigido, ou ainda, no tocante à impossibilidade de servidores declarados estáveis na modalidade extraordinária (art. 19 da ADCT), progredirem na carreira nos mesmos moldes que os Servidores Públicos Efetivos que ingressaram mediante concurso público.

Para extirpar quaisquer dúvidas, observemos o dispositivo do julgado supracitado:

“
Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade para declarar parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, o inciso I do § 1º do artigo 85 e declarar inconstitucional, com redução de texto, a alínea ‘a’ do § 1º e os §§ 2º e 3º do artigo 85 e o artigo 87 da Lei Municipal n. 72/2013 de Curvelândia,
para que se reconheça inconstitucional que os servidores que possuam nível de escolaridade inferior ao exigido para a função de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional sejam impedidos de se enquadrarem na nova função e os servidores estáveis extraordinários de não se enquadrarem no plano de cargos e carreiras inerentes aos servidores efetivos
.

Por derradeiro, deixo de acolher o pedido do Município de Curvelândia no tocante à modulação dos efeitos, em arrimo à Súmula Vinculante n. 43 do STF, que dispõe ser inconstitucional toda modalidade de provimento sem que o servidor seja aprovado em concurso público, e em face do entendimento do STF, no RE n. 1286380, no sentido de que o servidor estável, nos termos do artigo 19 do ADCT, não tem direito à progressão funcional.

É como voto
”.

Dito de maneira mais simples e didática, o julgado em questão nada dispôs acerca do art. 2º, VI, o qual disciplina a jornada semanal de trabalho dos substituídos, ou seja, a jornada semanal de trinta hora encontra-se em pleno vigor.

No mesmo sentido, é o elucidativo parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujo teor peço destaco, no ponto de interesse, vejamos:

“(...)
Considerou-se inconstitucional que os servidores dotados de nível de escolaridade inferior ao exigido para a função de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional
sejam impedidos de se enquadrar na nova função,
e que os
servidores estáveis extraordinários sejam impedidos
de ingressar no plano de cargos e carreiras inerentes aos servidores efetivos
.

Assim, vigente a jornada de 30 horas semanais, irrepreensível a sentença questionada
(Id. 201468155, fl.03).

O julgado em questão fora ementado da seguinte forma:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 85, § 1º, INCISO I, ALÍNEA ‘a’, E INCISO II, §§ 2º E 3º E ARTIGO 87 DA LEI N. 72/2013 DO MUNCÍPIO DE CURVELÂNDIA – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES DE CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL E ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE PARA O DE NÍVEL MÉDIDO – TÉCNICO ADMNINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CARGO EXCLUISIVO DE SERVIDOR SUBMETIDO A CONCURSO PÚBLICO –
VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– AFRONTA AO ARTIGO 129, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SEM MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.

A Constituição Estadual é expressa ao condicionar a investidura em cargo público à aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual.

As disposições contidas nos dispositivos legais violam a Constituição Estadual, mormente, porque transpõem servidores de cargo de nível fundamental para o de nível médio, sem a realização de concurso, e tratam os servidores estáveis e efetivos de forma igualitária e concede aos primeiros os benefícios da carreira exclusivos aos servidores efetivos.

Dessa forma, tendo em vista que o
art. 2º, VI
, da Lei do Município de Curvelândia/MT, cujo teor estabelece a jornada de 30 (trinta) horas para os profissionais da Educação Básica Municipal continua a produzir seus efeitos 072/2013 de maneira plena e eficaz, a manutenção da sentença que julgou procedente o pleito referente às horas extras, é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024